Tribunal: TJMT
Processo: 1024397-49.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1024397-49.2025.8.11.0002
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: GEUCILENE LIMA DA SILVA
RECORRIDO: TIM S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO EMPRESARIAL DE TELEFONIA. AÇÃO AJUIZADA POR PESSOA FÍSICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. TITULARIDADE DO CONTRATO POR PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Geucilene Lima da Silva contra sentença do 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de TIM S.A., reconheceu a ilegitimidade ativa da autora e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de que a linha telefônica objeto da controvérsia está vinculada a plano empresarial cujo titular é a pessoa jurídica LAON LUIS LIMA DOS SANTOS – CNPJ no 30.367.115/0001-80.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a autora, pessoa física, possui legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, direitos decorrentes de contrato de telefonia firmado por pessoa jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatou-se que a linha telefônica integra plano empresarial e está vinculada ao CNPJ da pessoa jurídica, que figura como titular da relação contratual.
4. Reconhece-se que eventual prejuízo decorrente da prestação do serviço atinge diretamente a pessoa jurídica contratante, titular do direito material discutido.
5. Aplica-se o disposto nos arts. 17 e 18 do CPC, segundo os quais somente o titular do direito possui legitimidade para demandar em juízo, sendo vedado pleitear direito alheio em nome próprio, salvo autorização legal.
6. Afirma-se que a existência de procuração ou a condição de administradora da empresa não autoriza o ajuizamento da ação em nome próprio, mas apenas a representação processual da pessoa jurídica.
7. Reconhecida a ausência de legitimidade ativa, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ficando prejudicado o exame do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A pessoa física não possui legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, direitos decorrentes de contrato firmado por pessoa jurídica. 2. A existência de mandato autoriza a representação processual do titular do direito, mas não legitima o mandatário a demandar em nome próprio. 3. A ausência de legitimidade ativa conduz à extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 18 e 485, VI; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1005017-52.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 21/07/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024397-49.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GEUCILENE LIMA DA SILVA - CPF: 005.624.441-06 (RECORRENTE), CELIA CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 054.631.111-38 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0264-20 (RECORRIDO), INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 02.421.421/0025-99 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026